Tribunal: STF
Processo: ARE 872222
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDATA. EFEITOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.